Tribunal: TJMT
Processo: 0000999-62.2019.8.11.0047
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000999-62.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADEVALDO DA SILVA ROSA - CPF: 025.481.701-79 (APELANTE), FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEVALDO DA SILVA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03) – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ACOLHIMENTO – INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO – JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE E DAS DECORRENTES – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – PRECEDENTES STJ – MÉRITO PREJUDICADO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PRELIMINAR ACOLHIDA.

A entrada forçada em
domicílio
só é lícita quando amparada previamente em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulificação das provas obtidas ilicitamente e das decorrentes.

Os policiais responsáveis pela ocorrência não realizaram uma investigação prévia e, munidos de informações provenientes de testemunhas que não foram ouvidas nos autos, adentraram a residência do recorrente sem mandado de busca e apreensão, motivo pelo qual a absolvição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000999-62.2019.8.11.0047

APELANTE: ADEVALDO DA SILVA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por ADEVALDO DA SILVA ROSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru nos autos da ação penal nº 999-62.2019.811.0047, Código 53392, que julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de posse de arma de fogo permitido, previsto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (Sentença – fls. 194/198 – id. 9670724).

Narra a denúncia que:

“1. RESUMO DOS FATOS (Artigo 12, caput, da Lei n.º 10.826/03).

No dia 14/06/2019, por volta das 10h40min, na residência localizada à Rua Castro Alves, Cohab Branca, Jauru/MT, o denunciado ADEVALDO DA SILVA ROSA possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munição de uso permitido, a saber: 01 (um) revólver Taurus (Brasil) calibre .38, bem como 6 (seis) munições calibre .38 intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Ressai do incluso caderno investigativo que, no dia 14/06/2019, por volta das 10h40min, os investigadores de polícia Ivo Ferreira Marques e Maurílio Jefferson Alves de Almeida encaminharam-se à residência do denunciado ADEVALDO DA SILVA ROSA, no intuito de realizarem diligências, em decorrência do B.O. 2019.178377, que trata da tentativa de homicídio em detrimento da vítima Marlon Flávio, diante das suspeitas do envolvimento do denunciado e de seu irmão Erique na prática do crime.

Já na residência do indiciado, os agentes da lei, com autorização daquele, realizaram buscas no local, no intuito de localizar a arma de fogo utilizada na ação delituosa, ocasião em que lograram êxito em encontrar, no fundo da residência, 01 (um) revólver Taurus (Brasil) calibre .38, bem como 6 (seis) munições calibre .38 intactas que o denunciado possuía sem qualquer autorização legal ou regulamentar.

O Laudo Pericial de balística fls. 32/37 constatou que o material bélico apreendido era eficaz para a realização de disparos.

O denunciado ADEVALDO DA SILVA ROSA (fls. 11/13) alegou que comprou a arma de fogo nesta urbe, da pessoa conhecida como “Cowboy”, há aproximadamente um ano e meio, bem ainda que a adquiriu por questão de segurança, pois está recebendo ameaças de morte e já sofreu tentativa de homicídio em Vilhena/RO (...)”
(id. 96707524).

Nas razões recursais, a defesa argui preliminar de nulidade por invasão de domicílio, tendo em vista que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante adentraram o imóvel do acusado desprovidos de mandado judicial.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas para sustentar a condenação e por carência de fundamentação na sentença.

Alegou, ainda, legítima defesa para posse da arma e que a adquiriu por necessidade, visando sua proteção pessoal, tendo em vista que o recorrente havia sido vítima de uma tentativa de homicídio (fls. – id. 96707524).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória (fls. 263/267 – id. 96707524).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 98276972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEVALDO DA SILVA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a defesa de ADEVALDO DA SILVA ROSA suscitou preliminar de nulidade do processo ao afirmar que os Policiais Civis responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente ingressaram na residência desprovidos de mandado de busca e apreensão, circunstância esta que evidenciaria ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

O presente caso traz à lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem o seu consentimento válido e sem autorização judicial, logra encontrar e apreender arma de fogo, de sorte a configurar a prática do crime de posse de arma de fogo, cujo caráter permanente autorizaria o ingresso domiciliar.

O art. 5º, XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O texto constitucional estabeleceu, na referida regra, a máxima de que a residência é asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala, de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.

Especificamente em relação ao estado de flagrância – cujas situações previstas no Código de Processo Penal são explicitadas e distinguidas por circunstâncias espaço-temporais (art. 302) e pela natureza do crime (sendo permanente, como na hipótese da posse de arma de fogo de uso permitido) –, é necessário perscrutar as circunstâncias concretas de cada caso, que permitam aferir, em última análise, a legalidade do próprio procedimento policial que subjaz à possível prisão do agente e lavratura do respectivo auto flagrancial.

O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos,
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e eventual prisão em flagrante
.

No caso dos autos, extrai-se que, após receberem informações repassadas por testemunhas que não foram ouvidas tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo, uma equipe de investigadores da Polícia Civil se deslocou até a residência da irmã do recorrente, momento em que adentraram no imóvel sem autorização dos moradores e desprovidos de mandado de busca e apreensão.

Em sede de inquérito policial, o Investigador de Polícia Civil
Maurílo Jefferson Alves de Almeida
deu detalhes da apreensão da arma no interior do imóvel do acusado:

“Que em decorrência do B.O. 2019.177999, onde a vítima Marlon Flávio afirmou que “Bola” estava conduzindo a motocicleta na ocasião em que seu irmão Erique atirou em sua perna, foi realizada diligência até a residência do Sr. Adevaldo “Bola” a fim de conduzi-lo até a delegacia para prestar esclarecimentos e localizar a arma utilizada na ação criminosa de Erique; Que, “Bola” negou participação no fato praticado por Erique e autorizou a entrada dos policiais em sua residência; Que, durante as buscas foi encontrado um revólver calibre. 38 com 6 (seis) munições do mesmo calibre, intactas; Que, a arma estava dentro de uma bolsa utilizada para guardar sacolas plásticas vazias na varanda dos fundos da residência; Que, “Bola” afirmou ser o dono da arma de que a possuía em razão de ameaças de morte que vinha recebendo, sendo que o mesmo já foi vítima de uma tentativa de homicídio e teria adquirido a arma para proteção pessoal; Que, foram apreendidos também dois aparelhos celulares (...)”
(fls. 09/10 – id. 96707524).

Contudo, quando prestou depoimento perante a autoridade judicial, o Investigador de Polícia mudou a versão e relatou que adentraram o local, localizando o recorrente já no interior do imóvel, vejamos:

“(...) Advogado: Quando você chegou na residência, a porta da casa estava trancada?

Maurílio: Não. Acho que tava escorada. A gente chamou, aí no que o Ivo encostou na porta, ele viu o Adevaldo deitado, não sei se tava deitado ou de pé. O Ivo que pode esclarecer melhor. Aí ele falou com o Ivo.

Advogado: Mas pra chegar na casa, tem algum portão?

Maurílio: Se a casa tem portão?

Advogado: Aham.

Maurílio: Tem, se não me engano é de gradezinha.

Advogado: Aí vocês abriram o portão e entraram? Ou ele estava só escorado e você empurrou?

Maurílio: Tava escorado, mas não tava trancado não.

Advogado: Aí vocês encostou e o portão abriu?

Maurílio: Sim.

Advogado: Aí vocês entraram e chegaram na porta?

Maurílio: Foi.

Advogado: Aí vocês abriram a porta e viram o Adevaldo?

Maurílio: Sim.

Advogado: Aí antes de você chamá-lo...

Maurílio: Sim, chamamos.

Advogado: Aí vocês foram entrando e encontraram ele?

Maurílio: Sim, a gente entrou na residência e encontrou ele.

Advogado: Então vocês encontraram ele quando já estavam dentro da residência?

Maurílio: Sim.

Advogado: E o Adevaldo autorizou vocês entrarem na residência?

Maurílio: Então, a gente não sabia se ele tava lá dentro, havia fundadas suspeitas que ele tava lá dentro, porque o carro dele tava na frente da residência, entendeu?

Advogado: E com a irmã dele vocês não tiveram contato não?

Maurílio: Não, eu não lembro dela estar lá não. Tinha um, não sei se era filho dele, tinha uma criança lá, passeando com uma mulher na rua, aí veio e ele deixou essa criança com a mulher. Aí que a gente fez a busca na residência.

(...)

Magistrado: Só pra deixar mais claro, o motivo dos senhores, os senhores tinham mandado pra entrar na residência?

Maurílio: Não, não senhor, a gente não tinha mandado.

Magistrado: E o motivo dos senhores entrarem na residência não ficou esclarecido, qual foi?

Maurílio: Foi o fato que aconteceu na madrugada de ele estar em um suposto envolvimento de tentar contra a vida da vítima Marla. Aí a gente tava na diligência, em tese, estava na continuidade delitiva.

Magistrado: Então os senhores estavam em continuidade de um suposto flagrante de tentativa de homicídio, é isso?

Maurílio: A gente tava procurando a motocicleta vermelha que eu lembro e a arma que estava envolvida nesse fato. Agora eu não sei se essa arma foi a que foi utilizada no fato que a gente tava realizando as diligências.

Magistrado: Então o ingresso se deu em decorrência da diligência anterior e da fundada suspeita de que naquele local poderia ter relação com o flagrante que o senhor ainda estava em continuidade?

Maurílio: Isso. A arma, em busca da arma e da motocicleta que era materialidade da tentativa de homicídio”
(sic – grifei –
id. 96707525).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o apelante afirmou ser proprietário da arma apreendida no interior da residência, bem como que teria autorizado a entrada dos policiais em sua residência (fls. 14/16 – id. 96707524).

Todavia, quando ouvido perante o Juízo, o acusado destacou que os policiais adentraram a residência sem o seu consentimento, sendo surpreendido pelos policiais no momento em que abriu a porta da casa, vejamos:

“(...) Eu tava na casa da minha irmã, assistindo filme com ela lá, aí eu acabei dormindo lá; tranquilo, dormi; no outro dia, de manhã cedo, aí eu escutei batendo palma, assim, por volta dumas oito e meia, nove horas; eu tinha que escovar os dentes, chamei o menino e a minha irmã saiu pra trabalhar mais o Marciano que é meu cunhado, e eles deixam a porta só encostada mais o portão;
aí quando eu saio, escovei os dentes, eu vim, quando eu abri a porta, aí empurrou a porta, e foi a hora que eu avistei eram os policiais, eu tomei até um susto, que era o Ivo mais esse outro rapaz que tava aqui; falando que eu tava envolvido numa tentativa de homicídio, de um irmão que atirou na perna do outro, entendeu? E eu não tinha conhecimento dos fatos; eu fui algemado e me disseram que eu tava preso por tentativa de homicídio, entendeu? Eu tomei até um susto; aí pediu pra mim se podiam fazer uma revista na casa; daí eu falei que a casa não era minha, que eu moro na outra casa, que fica atrás da casa do meu irmão, mas como vocês tão aqui dentro já e até abriram a porta, pode entrar né? Aí eles entraram, pediram apoio, revistaram tudinho, e foi e acharam meu revólver que estava dentro da sacola lá no fundo onde tinha um lugar de guardar sacolinha; eles apalparam e acharam minha arma, um revólver 38 que eu tinha;
(...) esse revólver era da época do garimpo; (...) não tinha muito tempo, inclusive eu tinha vindo de Rondônia, tinha sofrido lá né? Me deram quatro tiros lá e acertaram dois tiros em mim entendeu?; (...) que eles tinham empurrado a porta e abriram a porta já; eu tava até com a escova de dente na boca; eles abriram o portão, entraram e abriram a porta; pediram depois que já estavam lá dentro, eu vou fazer o que? (...)”

(sic – grifei –
id. 96707525).

Destaca-se, ainda, o depoimento prestado na Delegacia de Polícia pela irmã do apelante, Sra.
Eliane Rosa da Silva
, vejamos:

“(...) Que a declarante é irmã de Adevaldo “Bola” e afirma que ele está sofrendo ameaças de morte; Que, inclusive “Bola” já foi vítima de uma tentativa de homicídio ocorrida na cidade de Vilhena-RO mais ou menos dois anos atrás; Que, a declarante afirma que “Bola” dormiu em sua residência no dia de ontem; Que, a declarante afirma que chegou em casa por volta das 18:40 e “Bola” chegou logo em seguida e não saiu mais; Que, ficaram conversando até por volta das 21:00 horas e declarante arrumou um colchão na sala de sua residência para “Bola” dormir; Que, a declarante afirma que toma conta do filho mais velho de “Bola”; Que, a declarante afiram que tinha conhecimento da arma de fogo que “Bola” tinha em casa; Que, ele adquiriu a arma para se defender, diante de diversas ameaças de morte que ele afirma que vem recebendo (...)”
(fl. 23 – id. 96707524).

Pois bem.

Apesar do estado de flagrância se protrair no delito de posse de arma de fogo de uso permitido, a natureza permanente, por si só, “
não é suficiente para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, na naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito
” (HC n. 591.741/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020, Dje 2/9/2020).

E, da análise pormenorizada dos autos, tenho que o ingresso forçado em domicílio se dera de forma desprovida de fundadas razões, baseado somente em informação repassada por suposta vítima que não fora ouvida nos autos, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime e sem a realização de qualquer diligência prévia que pudesse levantar indícios de que no local havia uma arma de fogo.

Aliás, se os policiais estivessem na condução de uma investigação apurando um recente delito de tentativa de homicídio, logo após a infração, tal como destacado na sentença, deveriam tê-lo autuado não apenas pela prática de posse de arma de fogo de uso permitido, mas também pela tentativa de homicídio.

Não bastasse isso, ressai do Boletim de Ocorrência que o suposto crime tentado ocorrera por volta das 23 horas do dia 13/06/2019, sendo que a entrada dos policiais na residência do recorrente, para supostamente apurar a autoria em relação ao homicídio, se dera no dia seguinte, já volta das 10h40min da manhã, o que ainda reforça a descaracterização do estado de flagrância.

Assim, o ingresso dos policiais na residência mostrou-se totalmente despreparado e ilegítimo porquanto não se configurou no presente caso quaisquer das exceções constitucionalmente previstas à inviolabilidade de domicílio, especialmente o estado de flagrância.

Dessa forma, no caso específico dos autos, as provas obtidas por meio da conduta ilegal são ilícitas, por ofensa ao disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República de 1988 e, por isso, devem ser consideradas nulas, assim como todas as que delas decorreram.

Com tais fundamentos,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela defesa, para reconhecer a nulidade das provas ilícitas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar ilegal e das decorrentes e, consequentemente, absolver o apelante ADEVALDO DA SILVA ROSA da imputação do crime de posse de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 12,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, por ausência de comprovação da materialidade delitiva, restando prejudicado o mérito recursal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021